Tribunal: TJPA
Processo: 0000533-42.2021.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000533-42.2021.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: DINAEL DE ALMEIDA PIEDADE, WERLEY WALDERICK TEIXEIRA DE MELO, ADSON AUGUSTO LOPES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES EM FACE DE CIVIL. DECISÃO DO JUIZ MILITAR RECONHECENDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA A APRECIAÇÃO DO FEITO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE DIANTE DA EXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. ART. 125, §4º, DA CF E ART. 82, §2º, DO CPPM. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em competência da Justiça Castrense para a análise de arquivamento de feito referente ao cometimento de crimes dolosos contra a vida praticado por policiais militares contra civil, ainda que cometido sob o manto de excludente de ilicitude (no caso, a legítima defesa). Competência determinada pelo art. 125, §4º, da Constituição Federal de 1988 e, ainda, pelo art. 82, §2º, do CPPM. Autos que devem ser encaminhados ao Juízo Criminal Comum do local dos fatos para prosseguimento do feito. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Maria.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público Estadual
, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar da Comarca da Capital/PA, o qual
reconheceu a incompetência daquele Juízo para decidir quanto ao pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Militar, em razão da alegação de que os recorridos, policiais militares, agiram em legítima defesa, determinando a remessa dos autos ao Juízo Criminal Comum do local dos fatos.

O inquérito policial militar fora instaurado para apurar as circunstâncias que levaram a óbito o nacional
Talles Kildery Alves Dantas
, fato ocorrido no dia
17/10/2019
, no município de
Santa Maria do Pará/PA
, em decorrência da ação dos
CB PM Dinael de Almeida Piedade, CB PM Werley Walderick Teixeira de Melo e SD PM Adson Augusto Lopes de Sousa
.

O RMP, após longa análise dos autos, manifestou-se por seu
arquivamento
, por entender que os recorridos agiram em
legítima defesa
, o que excluiria a ilicitude da conduta. Todavia, o Juiz da Vara Única da Justiça Militar
reconheceu a incompetência daquela Justiça Especializada para decidir quanto ao pedido de arquivamento, devendo os autos ser remetidos ao Juízo Criminal Comum
, competente para a apreciação de
crime de homicídio cometido por policiais militares contra civil
.

Em suas
razões recursais
(doc. ID 12909547 a ID 12909549 – págs. 124/134 dos autos digitalizados), o
dominus litis
pugna pelo
reconhecimento da competência da Justiça Militar Estadual para o processamento do feito
, visto que, após a edição da Lei nº 13.491/17, o rol dos crimes militares se estendeu para todos os crimes previstos nas legislações penais comuns e especiais quando praticados por militar (estadual ou federal), ainda que sem previsão no Código Penal Militar, desde que esteja prevista uma das hipóteses do art. 9º, inciso II, deste diploma legal.

Aduz, assim, que
em tendo os policiais recorridos agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa
, conforme verificado no caso em testilha,
não houve o cometimento de crime doloso contra a vida
, de modo que
é necessária a devolução dos autos à Justiça Militar para processamento do feito
.

Em sede de
contrarrazões
(doc. ID 12909555 – págs. 145/150 dos autos digitalizados), a defesa dos recorridos manifesta-se pelo
conhecimento e provimento do presente recurso
, a fim de que seja
mantida a competência da Justiça Militar Estadual
para análise do pedido de processamento e arquivamento feito pelo RMP, dada a ausência do elemento subjetivo do tipo penal apta a deslocar a competência para a Justiça Comum.

O magistrado
a quo
, quando do
juízo de retratação
(doc. ID 12909559 – págs. 154/156 dos autos digitalizados),
manteve a sua decisão
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo ser mantida a decisão guerreada (parecer doc. ID 13174842 – págs. 160/164 dos autos digitalizados).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que as alegações esposadas no recurso
não merecem prosperar
, conforme abaixo demonstrado.

A insurgência ministerial busca
a reforma da decisão proferida no Juízo Militar da Capital/PA, que se declarou incompetente para analisar e decidir o pedido de arquivamento do inquérito policial militar instaurado com o intuito de apurar fatos e circunstâncias relacionadas à morte do civil Talles
Kildery Alves Dantas
, após confronto com a Polícia Militar, no município de Santa Maria do Pará,
remetendo o feito à apreciação da Justiça Comum
.

Sem a necessidade de maiores delongas, vê-se que, conforme determinação constitucional,
a competência para processar e julgar crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar é do Tribunal do Júri
(art. 125, §4º, da CF), portanto,
caberá a Justiça Militar encaminhar o IPM à Justiça Comum
(art. 82, §2º, do CPPM),
verbis
:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 125.
Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§4º.
Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR

Art. 82.
O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz: (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 7.8.1996).

(...)

Extensão do foro militar

(...)

§2°.
Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.299, de 7.8.1996).

Destarte, diante de tais previsões legais,
a Justiça Castrense é incompetente para decidir, mesmo que acerca da análise de eventuais excludentes de ilicitude, não havendo reforma a ser feita na decisão recorrida
.

Ademais, de acordo com remansosa jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores e deste E. Tribunal de Justiça, é pacificado o entendimento de ser
atribuível à Justiça Comum Estadual a competência para processar e julgar crime doloso contra a vida, quando supostamente praticado por militar contra vítima civil
.

Nesse sentido, colaciono julgado do STF, de lavra do
Ministro Roberto Barroso
, no RE 1.293.459/SP:

[...] 4. Nos termos do art. 125, §4º, da CF, compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares quando a vítima for civil. Além disso, a própria Constituição Federal (art. 5°, XXXVIII, d) atribuiu ao Tribunal do Júri a competência para proceder a análise das provas.

5. No ponto em que ressalva a competência do Júri para o julgamento quando a vítima for civil, a Constituição Federal também exclui do âmbito de atribuição da Justiça Militar a análise de todos os elementos do delito, inclusive a ocorrência (ou não) de causas de exclusão de ilicitude. [...]

7. Diante do exposto, com base no art. no art. 21, §2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para declarar a nulidade dos atos praticados pela Justiça Militar, a partir da decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial militar, devolvendo os autos à origem para subsequente encaminhamento ao órgão jurisdicional competente (Tribunal do Júri), nos termos do art. 82, §2º, do CPPM. [...]

E mais:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, §4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça Comum
, nos termos do art. 82, §2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE 1224733-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/9/2019).

Na mesma esteira, julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL.
HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. DECLINAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE
. (...) 2.
Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum
, conforme previsto no art. 82, §2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum) (HC nº 385.778/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/6/2017) (...). (AgRg no REsp 1687675/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018).

E, ainda, é o entendimento recente deste E. Tribunal de Justiça acerca do tema:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LEGITIMA DEFESA E DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SEGUNDO REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA PRECONIZADA NAS CORTES SUPERIORES, CORROBORADA PELO E. TJPA, NÃO COMPETE À JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DETERMINAR O ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO EM QUE SE APURA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL, CONSUMADO OU TENTADO, COMETIDO POR AGENTE MILITAR ESTADUAL EM SERVIÇO, AINDA QUE SOB O FUNDAMENTO DE INCIDÊNCIA DE CAUSAS DIRIMENTES E/OU DESCRIMINANTES,
IN CASU
, CIRCUNSCRITAS NA LEGÍTIMA DEFESA. NA HIPÓTESE, EM CUMPRIMENTO À CLÁUSULA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À NORMATIVA CONSTITUCIONAL DO JUÍZO NATURAL DO TRIBUNAL DO JÚRI, OS AUTOS DEVEM SER REMETIDOS À JUSTIÇA COMUM COMPETENTE
,
EX VI
DOS ARTS. 82, §2º, E 508, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 6403462, 6403462, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-30, publicado em 2021-09-20).

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELA JUSTIÇA MILITAR PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO - ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL POR EXCLUDENTE DE ILICITUDE. TESE IMPROCEDENTE. AUTOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO
.
Entendo que nada há para se reformar no referido
decisum
, visto que, a autoridade competente para proceder o arquivamento de inquérito policial que apure delito praticado, em tese, por Policial Militar Estadual, em face de civil é da alçada da justiça comum estadual, e não da justiça castrense, mesmo que o inquérito tenha se iniciado junta a esta, posto que a própria Constituição Federal de 1988 é clara em seu art. 125, §4º, em atribuir essa decisão à Justiça Comum. Ou seja, ainda que o policial investigado tenha agido sobre o manto de uma excludente de ilicitude, tal hipótese apenas pode ser reconhecida pelo Juiz natural da causa, a fim de que uma competência constitucionalmente definida não seja usurpada
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (2020.02524968-78, 215.511, Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, publicado em 2020-11-09).

Por conseguinte, não há o que se discutir acerca da competência da Justiça Criminal Comum para processar e julgar os casos de homicídio praticados por policiais militares contra civil, inobstante a existência de excludente de ilicitude tais como a legítima defesa.

Ante o exposto, em concordância com o parecer ministerial,
conheço do recurso, porém lhe nego provimento
, mantendo a r. decisão interlocutória em todos os seus termos,
devendo ser os autos encaminhados ao Juízo Criminal Comum
do local dos fatos para prosseguimento e arquivamento do feito.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023